Tribunal: STF
Processo: HC 228357
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DO DELITO DE USURA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.5.2023, por Luís Carlos Gracini Júnior, advogado, em benefício de Jhony da Silva Soares, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.261.656, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E USURA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. VINCULAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADA PELA CORTE DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. DUPLO CONTROLE.



    1. O agravo em recurso especial mostra-se intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias, conforme o disposto nos arts. 798 do CPP; e 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042, caput, do CPC.



    2. ‘[...] a decisão de admissibilidade ou certidão de tempestividade oriundas do Tribunal a quo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que tem a incumbência indelegável de rever o juízo de admissibilidade do recurso especial, assim submetido a duplo controle’ (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.600.923/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 1º/7/2021).



    3. Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa.



    2. O impetrante alega que, tendo o paciente sido condenado pelos delitos de tráfico de drogas e de usura, tipificado na al. a do art. 4º da Lei n. 1.521/1951, a condenação do paciente pela prática do tráfico de entorpecente estaria baseada apenas em diálogo de terceiro com o paciente, sem apreensão de entorpecente, e em elementos de prova produzidos apenas no inquérito policial, e que, tendo ele sido condenado por oito delitos de usura em concurso material, deveria ser reconhecida a continuidade delitiva.



    Afirma não haver provas do cometimento do delito de tráfico de drogas pelo paciente. Sustenta ser incontroverso o “fato de o acusado, no passado, ter traficado cocaína. Não é absurdo imaginar que a balança seja, também, proveniente daquela atividade – a qual, saliente-se, deixou de praticar e já responde criminalmente, conforme processos n. 0062431-06.2017.8.13.0271; 0025436-57.2018.8.13.0271.



    Manter somente a balança de precisão não configura crime!



    Noutro norte, condenar o denunciado por tráfico pela presença, em sua residência, de papel filme é ainda mais desarrazoado. Embalar drogas não é a única utilidade deste instrumento. Ele é comumente utilizado para embalar e preservar alimentos, auxilia na preparação de receitas, bem como na cicatrização de tatuagens”. 



    Sustenta, quanto ao delito de usura, que “o caso em tela não se adequa no instituto do concurso material de crimes, e sim do crime continuado. 



    (…) Percebe-se que todas as condições para a incidência do artigo 71, do diploma penal restam preenchidas.



    As práticas imputadas não somente são da mesma espécie, como compõem o mesmo tipo penal, qual seja: artigo 4º, “a” da Lei 1.521/1951.



    Os delitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo: durante os meses de junho, julho e agosto de 2020.



    Na mesma condição de lugar, in casu, em sua residência, onde os adquirentes iam procurar os serviços.



    Mesma maneira de execução: em todas as condutas, havia um bem destacado em garantia, seja cheque, nota promissória ou veículo automotor, para o repasse de valores. Além disso, havia um seleto grupo de pessoas que buscava o empréstimo de tais valores, sendo que todos recebiam a mesma porcentagem de cobrança de 03% (três por cento).



    Para tanto, há possibilidade de aplicação da continuidade delitiva aos delitos de usura, devendo a reforma das condenações”.



    Pede “tão somente a Concessão da Ordem aqui disposta anular a condenação por tráfico de drogas por ausência de conteúdo probatório mínimo e a concessão para reforma dos delitos em continuidade delitiva”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.261.656, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela intempestividade do agravo em recurso especial interposto pela defesa.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    5. Ademais, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) A decisão agravada não comporta reparos.



    De fato, o agravo em recurso especial mostra-se intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias, conforme o disposto nos arts. 798 do CPP; e 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042, caput, do CPC.



    Consoante o consignado na decisão agravada, a decisão que não admitiu o recurso especial foi publicada em 29/7/2022 (e-STJ fl. 884), e o agravo em recurso especial foi interposto somente em 17/8/2022 (e-STJ fl. 886).



    Ressalte-se que ‘a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal estadual não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle. Assim, aportados os autos neste Sodalício, nova análise do preenchimento dos pressupostos recursais deverá ser realizada’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.322.156/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019)”.



    6. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à pretensão de absolvição do paciente quanto ao delito de tráfico de drogas pela alegada ausência de provas da prática do delito e de reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos delitos de usura a ele imputados, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a concluir pela intempestividade do agravo em recurso especial interposto pela defesa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora